Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bruno Alexandre Costa e Costa em face de decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, a par de condicionar a transferência do montante que fora objeto de constrição para conta a ser indicada pelo banco à superveniência de preclusão do provimento, não conhecera da impugnação à penhora[2] que aviara sob fundamento de que, consoante dicção legal (CPC, art. 854, § 3o), o prazo para sua apresentação é de 05 (cinco) dias, contados da consumação da penhora. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da determinação de transferência dos valores constritos e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver declarada a impenhorabilidade da verba atingida pela constrição e sua respectiva devolução. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que trata-se de execução de título executivo extrajudicial volvida à satisfação de débito derivado de cédula de crédito bancário firmada entre o Instituto de Gestão Econômica e Política Pública Ltda. - IGEPP e o agravado, tendo figurado em aludido título de crédito na condição de avalista com o fito de auxiliar o irmão, que é o sócio da empresa contratante. Verberara que, após o escoamento do prazo de suspensão do executivo (CPC, art. 921, III), o Juízo a quo, ao considerar o êxito parcial da pesquisa anteriormente empreendida via SISBAJUD, que alcançara percentual considerável do valor perseguido pelo agravado, deferira[3] nova pesquisa de ativos financeiros em aludido sistema, dessa vez sob a forma de reiteração automática por 07 (sete) dias. Aduzira que o provimento judicial que autorizara a nova busca desconsiderara que o agravado não comprovara qualquer alteração em sua condição financeira, além do fato de que as medidas requeridas já haviam sido indeferidas anteriormente por não terem logrado êxito e que os valores anteriormente atingidos eram oriundos de seu labor, sendo, portanto, impenhoráveis. Acentuara que a busca via SISBAJUD resultara no bloqueio, que agora busca desconstituir, do montante de R$26.356,97 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), o qual ostenta natureza salarial. Explicara que aludida quantia é composta por: (i) adiantamento de férias (R$7.013,16); (ii) remuneração do mês de dezembro de 2023, creditada em 15/1/2024 (R$10.996,19); (iii) resgate de crédito de FGTS (R$6.264,92); (iv) valor remanescente do salário do mês de novembro de 2023, recebido em dezembro do mesmo ano (R$2.082,70). Enfatizara que a essência salarial da verba constrita, e, como corolário da natureza que ostenta, sua impenhorabilidade, restara comprovada pelas descrições das movimentações bancárias contidas nos extratos bancários que colacionara, assim como pelo teor de seu contracheque. Acrescentara que, diante do havido, a despeito de ter aviado impugnação à penhora, o Juízo primevo dela não conhecera por considerá-la intempestiva. Defendera que fora ignorado que: (i) o prazo para a impugnação à penhora incorreta é de 15 (quinze) dias, consoante art. 841 e art. 917, II, e § 1o, ambos do estatuto processual civil; (ii) a penhora recaíra sobre verbas salariais, de conformidade com as provas que colacionara; (iii) a impenhorabilidade de verba alimentar é matéria de ordem pública e, portanto, impassível de sujeitar-se à preclusão, podendo ser alegada em qualquer fase do processo. Sustentara que, nessa toada, a impugnação que formulara é tempestiva, porquanto observara o interregno de 15 (quinze) dias úteis para sua apresentação, ressaltando que não se operara a preclusão da faculdade que lhe é assegurada, uma vez que a impugnação encontra-se lastreada na alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta salarial, sendo, consoante pontuara, matéria passível de ser ventilada por simples petição, não estando sujeita à preclusão do quinquídio previsto no artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil. Pontificara que o perigo da demora decorre das disposições constantes do decisório atacado, que determinara a transferência dos valores bloqueados para a conta do agravado no prazo de 05 (cinco) dias após a preclusão da decisão. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bruno Alexandre Costa e Costa em face de decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, a par de condicionar a transferência do montante que fora objeto de constrição para conta a ser indicada pelo banco à superveniência de preclusão do provimento, não conhecera da impugnação à penhora[4] que aviara sob fundamento de que, consoante dicção legal (CPC, art. 854, § 3o), o prazo para sua apresentação é de 05 (cinco) dias, contados da consumação da penhora. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da determinação de transferência dos valores constritos e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver declarada a impenhorabilidade da verba atingida pela constrição e sua respectiva devolução. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da qualificação da impenhorabilidade de verbas salariais como matéria de ordem pública e ao acobertamento pela preclusão, ou não, da faculdade assegurada ao executado de veicular impugnação à penhora sob a ótica de que alcançara verba impenhorável, assim como à perquirição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o ato constritivo havido. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, ocorrera a constrição[5] de valores via SISBAJUD, no montante de R$26.356,97 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), localizado em conta de titularidade do agravante. Após aludido bloqueio, fora determinada sua intimação[6] para manifestar-se quanto à penhora no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, II, e §1o, do estatuto processual civil, assim como em relação ao quinquídio estipulado pelo art. 854, § 3o, do mesmo diploma processual. Quanto ao tópico há que se registrar que, consoante preceitua o derradeiro dispositivo legal individualizado, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a impenhorabilidade das quantias recolhidas em contas bancárias, confira-se: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[7] pontua o seguinte: “A manifestação prevista neste parágrafo visa especificamente atacar o ato de apreensão de ativos financeiros, e tem limitação horizontal em relação ao conteúdo que pode ser alegado (impenhorabilidade da quantia e indisponibilidade excessiva). Não há referência a contraditório a essa impugnação, mas é certo que deve ser permitido, uma vez que o executado pode trazer exceção indireta em relação à indisponibilidade de ativos (Marcelo Abelha Rodrigues. Penhora eletrônica de ativos financeiros no NCPC e defesa do executado – a mini impugnação do §3o do art. 854 do CPC [Macêdo-Peixoto-Freire. Execução, p. 642]). Porém, não se pode concluir que a previsão de prazo para manifestação do executado configure preclusão temporal, uma vez que a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis não é atingida pela preclusão, por força de entendimento jurisprudencial, e a indisponibilidade excessiva de ativos pode ser conhecida de ofício, por força do CPC 854 § 1.o (cf. Luiz Fernando Casagrande Pereira, in Alvim Wambier-Didier-Talamini-Dantas. Breves Comentários CPC, coment. 4 CPC 854, p. 1959-1960)” Ou seja, a despeito do quinquídio assinalado, sua inobservância não impacta preclusão quando se trata de alegação de impenhorabilidade. Tanto é assim que o próprio legislador processual fixara que a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato, como retrata o abaixo reproduzido: “Art. 917. .. § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.” Assim, não sobeja dúvida de que o legislador processual resguarda ao executado a impugnação ao bloqueio efetuado em sua conta bancária (CPC, art. 854, §§ 2o e 3o) em 05 (cinco) dias e, após a efetivação da penhora de tal montante, que se dá com transferência do valor para conta judicial (CPC, art. 854, § 5o do CPC), conferira mais uma oportunidade de impugnação “por simples petição”, no prazo de 15 (quinze) dias da ciência do ato (CPC, art. 917, § 1o). Consignadas essas premissas, na hipótese, a certidão que atestara a efetivação do ato constritivo fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 20/02/2024[8], considerando-se publicado no dia útil imediatamente subsequente, ou seja, em 21/02/2024 (quarta-feira), iniciando-se a fluição do prazo para a insurgência do executado no dia posterior ao da publicação, qual seja, dia 22/02/2024, consoante preceitua o artigo 4o, §§ 4o e 5o, da Lei no 11.419/06. Iniciada, portanto, a fluição do prazo no dia subsequente à data em que se aperfeiçoara a publicação, a quinzena legal viera a se expirar no dia 13/03/2024, quarta-feira, observada a fórmula de contagem dos prazos processuais fixada pelo artigo 219 do diploma processual civil, ou seja, contados somente os dias úteis. Assinalados esses fatos processuais, considerando que a impugnação à penhora fora interposta antes do implemento do prazo que legalmente estava assinalado à parte, porquanto aviada no dia 29/02/2024, fica patente que fora veiculada tempestivamente, emergindo dessas circunstâncias, pois, a incorreção do não conhecimento da impugnação à penhora formulada pelo agravante na origem. Deve ser acentuado, ainda, que, na referida peça de impugnação o agravante alegara que o valor penhorado detém natureza salarial, pois proveniente de seus rendimentos remuneratórios, arguindo, por isso, sua impenhorabilidade. Assim, as argumentações defensivas relacionam-se à impenhorabilidade dos valores, por se tratar de verbas de natureza alimentar, ou seja, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício, afigurando-se, também sob esse prisma, possível o conhecimento da impugnação que formulara. Portanto, de rigor o conhecimento da impugnação, ressoando incabível o reconhecimento da sua intempestividade e, por conseguinte, da preclusão da oportunidade para o agravante insurgir-se contra a penhora. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por esta Casa de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, sendo um deles, inclusive, de minha relatoria, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO. 1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022). 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo Interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA RELATIVA A EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO AGRÍCOLA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.424.720/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE RAZOABILIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. VALOR PARCIALMENTE LIBERADO. 1. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (TJDFT, Acórdão 1836331, 07270248720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DO AUFERIDO PELO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. LEGITIMIDADE DA EXPROPRIAÇÃO. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. EFETIVAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRAZO. OBSERVÂNCIA. PENHORA PARCIAL DO MONTANTE EXEQUENDO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROCESSAMENTO DO INCIDENTE APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE ARGUIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO. INSTRUMENTO. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS SUBJACENTES. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5o). AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A impugnação à penhora lastreada na alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária do devedor, matéria que pode ser ventilada via de simples petição, não está sujeita à preclusão se não aviada no quinquídio previsto no artigo 854, §3 do Código de Processo Civil, porquanto ao executado é assegurado prazo superior para dizer sobre a correção da penhora que alcançara ativos de sua titularidade e fora-lhe assegurado esse interstício (CPC, art. 917, §1o). (...) 5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (TJDFT, Acórdão 1429763, 07079958520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida, portanto, ao menos nessa análise perfunctória, a tempestividade e a cognoscibilidade a qualquer tempo da questão da impenhorabilidade aventada pelo agravante em sua impugnação, em não tendo sido ainda empreendida resolução acerca da questão, pois não conhecida à guisa de ter sido formulada de forma serôdia, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da possibilidade de penhora das verbas constritas, não sobejando possível, neste momento, o exame da arguição em ambiente recursal. É que, na hipótese, cingira-se o provimento arrostado a não conhecer da impugnação à penhora sob o prisma de intempestividade, não apreciando efetivamente o pedido de fundo formulado. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas, ante o não conhecimento da impugnação ao ato constritivo, este agravo, quanto ao ponto, carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, consoante emerge incontrastável, a análise acerca das alegações formuladas pelo agravante almejando o reconhecimento da natureza salarial e da impenhorabilidade do montante que fora objeto da constrição ainda está pendente de apreciação, não sobejando possível a análise dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que, quanto ao ponto, o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Apreendido o fato de que não subsiste pronunciamento dispondo sobre o reconhecimento da natureza salarial e da impenhorabilidade do montante que fora objeto da constrição, o agravo que aviara o agravante, portanto, quanto ao ponto, carece de objeto. Desse modo, deve o agravante instar o Juízo do executivo a analisar a impugnação à penhora que formulara, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, quanto ao tópico, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual civil, conheço em parte do agravo e, na parte conhecida, agrego-lhe o efeito suspensivo postulado, determinando que a impugnação à penhora aviada pelo agravante seja examinada pelo Juízo de origem. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 192185998, fl. 513, dos autos originários. [2] Impugnação de ID 188335693, fls. 496/503, dos autos originários. [3] Decisão de ID 177150466, fls. 460/464, dos autos originários. [4] Impugnação de ID 188335693, fls. 496/503, dos autos originários. [5] Certidão de ID 186914795, fl. 471, e documento de ID 186914797, fl. 473, dos autos originários. [6] Certidão de ID 186914795, fl. 471, dos autos originários. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.167, https://proview.thomsonreuters.com [8] Certidão de disponibilização DJe de ID 187242003, fl. 495, dos autos originários.